Tribunal: TJDFT
Processo: 0721195-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721195-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HÉVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE, NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES AGRAVADO: CLAUDIO CARVALHO CUNHA, DENISE COUTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE e NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES contra a decisão (id 59474497 - pág. 81), proferida nos autos da ação anulatória c/c indenizatória no 0710475-67.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ora agravada DENISE COUTO RIBEIRO e de CLAUDIO CARVALHO CUNHA, que indeferiu o pedido incidental de tutela cautelar. Em suas razões, as autoras/agravantes narram, em suma, que a sentença proferida nos mesmos autos pelo juízo a quo, mantida nesta instância recursal, reconheceu os seus direitos de propriedade sobre o imóvel objeto da lide quando da declaração da nulidade do negócio jurídico de instrumento particular de cessão de direitos possessórios. Todavia, aduzem que a ré, ora agravada, Denise Couto Ribeiro, vem se utilizando indevidamente de recursos processuais meramente protelatórios às instâncias superiores a fim de postergar ao máximo o encerramento da fase de conhecimento com o intuito de continuar recebendo os frutos decorrentes da locação do imóvel objeto da lide cujos direitos possessórios não lhes pertencem mais. Asseveram que o referido pedido incidental, diversamente do sustentado pelo juízo a quo, não constitui pretensão satisfativa, uma vez que neste momento não pretendem receber valores à título de aluguéis, mas sim que sejam depositados em conta judicial enquanto não ocorre o trânsito em julgado do título judicial, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar que o valor dos aluguéis oriundos da locação do imóvel objeto da lide sejam depositados mensalmente em conta judicial, oficiando, para tanto, a intermediadora Júlio Rocha Imobiliária. Preparo regular (id 59474499 e 59474502). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da coisa julgada. Na hipótese em julgamento, verifica-se que pretendem as recorrentes a retenção de rendimentos a título de lucros cessantes no tocante a aluguéis auferidos pela agravada referente ao imóvel objeto da lide. Todavia, o mesmo pedido em tutela urgência foi indeferido (id 59468750 - págs. 223/225) e, no mérito, foi julgado improcedente pelo juízo a quo (id 59474465 - págs. 70/76) e mantido pelo v. Acórdão no 1770171 proferido por esta E. Turma Cível (id 59474465 - págs. 237/255), capítulo não recorrido, logo fulminado pela preclusão. A propósito, transcreve-se excerto da sentença (id 59474465 - págs. 73/74): “No que tange aos lucros cessantes, postulam as autoras a indenização pelo que teriam deixado de lucrar com os alugueres recebidos pela segunda requerida. No caso, entendo que os lucros cessantes pleiteados não restaram comprovados, uma vez que, da análise do arcabouço probatório produzido nos autos, observa-se que, na verdade, as autoras nunca tiveram a posse, sequer indireta, do imóvel. Ocorre que, mesmo com a cessão de 50% (cinquenta por cento) dos direitos do imóvel às autoras, ficou demonstrado, pela prova oral produzida, que quem detinha a posse do imóvel e usufruía de seus frutos eram o Sr. Alberto e o Sr. Cláudio. As autoras confessaram que nunca receberam nenhum valor a título de aluguel e quem administrava o imóvel, recebendo os rendimentos, eram o Sr. Alberto e Sr. Cláudio. Assim, não merece acolhimento o pedido.” Por sua vez, o acórdão registrou (id 59474465 - págs. 244/255): “No tocante ao pedido de lucros de cessantes das autoras, tem-se que não merece guarida. Como é cediço, à luz do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos. Inobstante, as próprias autoras afirmaram na inicial (id 50398228 - pág. 06): ‘Entretanto, apesar de as Autoras serem as legítimas coproprietárias do imóvel supramencionado, quem detinha a gestão e a posse de fato do imóvel juntamente com o 1o Réu, Cláudio Carvalho Cunha, era o Sr. Alberto Luís Barradas Soares, pai e ex-companheiro das Autoras, Natália de Albuquerque Soares e Hévila Maria de Albuquerque Nobre, respectivamente. Em razão disso, era Alberto Luís Barradas Soares quem se beneficiava dos rendimentos do imóvel.’ Nesse sentido, conforme bem pontuou o juízo a quo, não há que se falar em indenização por lucros cessantes no tocante ao que as autoras deixaram de lucrar, já que elas próprias confessaram que nunca tiveram o exercício de fato da posse direta ou indireta do imóvel ou usufruíram dos frutos, inteligência do art. 1.196 do Código Civil.” Desse modo, independente do pleno trânsito em julgado do título executivo judicial, à luz da segurança jurídica, as recorrentes não fazem jus a pretensão de retenção ou recebimento de aluguéis, pelo menos, em primeira vista, antes do prazo determinado para devolução do imóvel pela agravada. E nesse sentido também resta preclusa a parte da sentença, integrada por embargos de declaração, que determinou a imissão na posse das recorrentes somente 30 dias úteis a contar do trânsito em julgado (id 59474465 - pág. 114). A par dessas questões, seja pela via cautelar, seja pela via satisfativa, a pretensão de retenção ou recebimento de valor de aluguéis do imóvel objeto da lide antes do trânsito em julgado do título executivo foi fulminada pela preclusão máxima da coisa julgada, sendo manifestamente inadmissível a tentativa de rediscussão da matéria por via incidental, com fulcro nos artigos 502 e 507 do CPC. Ademais, há meio processuais adequados, se for o caso, para se combater e penalizar a alegada interposição de recursos supostamente protelatórios. Portanto, revela-se o presente recurso manifestamente inadmissível, com fulcro no 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora